Tribunal: STF
Processo: Rcl 80247
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À SAÚDE DECORRENTES DE CONTATO COM SUBSTÂNCIA TÓXICA DURANTE O REGIME CELETISTA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.   AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 17) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 0000237-24.2020.5.14.0000, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395.

2. A Ação Rescisória nº 0000237-24.2020.5.14.0000 (e-docs. 07 e 05) foi ajuizada pela reclamante em face de JOAB FERREIRA DE FRANÇA visando à rescisão de acórdão proferido no Processo nº 0000031-23.2019.5.14.0007. 

3. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região foi pelo não cabimento da ação rescisória, conforme acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:

1 RELATÓRIO 
Trata-se de Ação Rescisória em que a autora, Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, busca a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo n. 0000031-23.2019.5.14.0007, que firmou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda dos servidores públicos estatutários relativa a danos ocorridos em período anterior à transmudação de regime, quando ostentavam a condição de celetistas. 
Alega que a decisão violou o disposto nos arts. 109 da Constituição Federal e 966, II, do CPC, uma vez que foi proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo ser respeitada a competência da Justiça Comum Federal para apreciação e julgamento da causa. 
(...)
2.1 DA ADMISSIBILIDADE 
2.1.1 PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS (SÚMULA 343 DO STF) E EM PRECEDENTE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA 
Suscita o Ministério Público do Trabalho a preliminar de não cabimento da Ação Rescisória pelo fato de o fundamento em que se funda o autor para buscar o corte rescisório versar sobre a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar lesões relativas a servidores estatutários que foram sujeitos, inicialmente, ao regime da CLT, com posterior transmudação de regime. 
Alega que a matéria é controvertida nos tribunais, o que encontra óbice para admissão da ação na Súmula 343 do STF que, segundo alega, impede a admissão de Ação Rescisória que tenha por objeto matéria controvertida nas Cortes. 
Passa-se à análise. 
Conforme a própria autora admite em sua inicial, a matéria é controvertida, havendo decisão em ambos os sentidos. 
A decisão que tem motivado entendimento pela competência da Justiça Federal foi proferida pela 2ª turma do STF, por maioria, ao apreciar o Agravo Regimental na Reclamação Constitucional 31.026, ficando vencido o Ministro Edson Fachin, datada de 04.02.2020, que se encontra pendente de análise de recurso, sem trânsito em julgado. 
A par da controvérsia entre os Tribunais Regionais acerca da matéria ora em discussão, na medida em que, malgrado as ementas constantes na inicial sinalizando o entendimento de outros Regionais acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, este Regional e o TRT1 tem se posicionado pela competência desta Especializada, como se observa dos autos 0001028-93.2012.5.01.0045, chamando especial atenção o fato de não haver pacificação nem mesmo no STF, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do entendimento do Ministro Edson Fachin: 
Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento contido na decisão atacada - de que entre os anos de 1971 a 1990, durante o período celetista, o obreiro percebeu os reflexos da contaminação por DDT, o que ensejou pedido de indenização pelos danos causados -, a fim de acolher o argumento da reclamante segundo o qual os danos à saúde só foram descobertos [sic] em 2015, seria necessária a alteração das premissas fáticoprobatórias [sic], o que inviável na via da reclamação. 
Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional  [sic] de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Repiso, portanto, que na lide vertente restou assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma. 
Por fim, corrobora a correção do ato reclamado, além da observância ao paradigma - ADI 3.395 - também a adequação ao que decidido nesta Corte em repercussão geral, no Tema 928, Rel. Ministro Gilmar Mendes: 
"Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Observa-se, assim, que a matéria é controvertida, o que atrai a aplicação da Súmulas 343 do STF, a seguir transcritas: Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal 
"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”
Importante mencionar também o seguinte julgado unânime do STF, que possui a seguinte ementa: 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Súmula 343/STF. [grifou-se] (...) (Processo n. 0001068-37.2016.1.00.0000. Ag.Reg. em AR. STF. Pleno. Relator: Ministro Edson Fachin. Publicação: 09/09/2019) 
Vê-se que a decisão rescindenda encontra-se inserida nesta controvérsia jurisprudencial, o que impede a admissibilidade da Ação Rescisória, com fundamento na Súmula 343 do STF. 
Impende registrar que a decisão proferida pela 2ª turma do STF no Agravo Regimental 31026/RO ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que impede o Manejo da Ação Rescisória, de acordo com o Tema 136 de repercussão geral do STF, que possui a seguinte tese: "não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria.". 
Isso porque a decisão que se pretende rescindir estava na mesma linha de entendimento do TST e do STF, com espeque na ADIN 3395, não se admitindo que mudança de posicionamento posterior ao trânsito em julgado seja utilizada como hipótese de cabimento de Ação Rescisória, na forma do art. 966 do CPC, bem como de jurisprudência consolidada do STF. 
A Ação Rescisória constitui-se em via de exceção para desconstituir decisão com trânsito em julgado, não se admitindo que jurisprudência posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda sejas utilizada como fundamento para a Ação Rescisória, na forma exposta pelo Excelentíssimo Desembargador Carlos Lobo na sessão de julgamento ocorrido no dia 30/06/2020, ao relatar o processo n. 0000143-76.2020.5.14.0000. 
Dessarte, acolhe-se as preliminares, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do disposto no art. 485, IV, do CPC. 
Por consequência, fica prejudicada a análise das demais preliminares, bem como do mérito da ação. 
(e-doc. 09, grifo nosso) 
4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 17) pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST cujos trechos são abaixo transcritos:

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NA RCL. Nº. 31026/RO E ADI. 3.395-MC 
O trabalhador ajuizou a reclamatória trabalhista subjacente (nº. 0000031-23.2019.5.14.0007) pleiteando, dentre outros direitos, indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional configurada pela manipulação de pesticidas (DDT), relativo à época em que o autor possuía vínculo celetista com a FUNASA (antes da lei nº. 8.112/90) (cópia da inicial às fls. 95-104). 
Em contestação, a FUNASA arguiu incompetência material da Justiça do Trabalho. 
O magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do trabalho, e, no mérito, condenou-a, em suma, ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (fls. 219-231). 
Ambas as partes interpuseram recurso ordinário ao Tribunal Regional, que manteve a competência desta Justiça Especial. Relativamente à indenização, deu provimento ao apelo do reclamante para majorar a indenização por danos morais ao importe de R$ 150.000,00 (fls. 302-326). 
A FUNASA interpôs, sequencialmente, recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (fls. 349-365). 
Ante a ausência de interposição de novos recursos, ocorreu o trânsito em julgado em 23/10/2019 (certidão de fl. 367). 
A parte autora ajuizou ação rescisória, em 29/04/2020, calcada nos incisos II e V do art. 966 do CPC/2015. Sustentou, em suma, a incompetência absoluta desta Justiça Especial para processar e julgar a ação matriz. Aduziu que o STF e o STJ já decidiram pela competência da Justiça Federal no mesmo contexto-jurídico apresentado na lide principal, a qual se cingiu à responsabilidade por danos materiais e morais gerados pela intoxicação do então Reclamante decorrente da exposição à substância "DDT – Dicloro Difenil Tricloroetano", na função de combate a endemias, ao manusear agentes biológicos nocivos à saúde. 
Apontou como violados os arts. 109, I, e 114, I, da Constituição da República (fls. 5-91).
A Desembargadora Relatora indeferiu a tutela provisória pleiteada para obstar eventual pagamento do precatório até que houvesse o julgamento da ação rescisória (fls. 547-549). O Tribunal Pleno do TRT da 14ªRegião assim decidiu, ipsis litteris: 
(...)
A recorrente, em seu desiderato, argumenta que, sendo a reclamada Fundação Pública Federal, a competência absoluta para processamento e julgamento da ação matriz é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 109, I, e 114, I, da Constituição da República. 
Aduz que, no julgamento das Reclamações nos 31.026/RO, 40.860/RO e 40.442/RO (dentre outras) decidiu-se que a competência para julgar as demandas envolvendo DDT propostas em face da FUNASA seriam da Justiça Federal. Requer a aplicação desse precedente ao caso concreto (fls. 737-738). 
Argumenta que o STF, na ADI 3.395-MC, deferiu liminar em 2006 no sentido de que seria competência da Justiça Federal julgar as causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários (fl. 737). 
Afirma que, em 16/04/2020 (posteriormente ao trânsito em julgado, que se deu em 23/10/2019), o STF julgou o mérito da causa confirmando a liminar anteriormente deferida. Alega que antes do trânsito em julgado da ação principal, “a jurisprudência dos tribunais superiores já era firme” no sentido da tese da recorrente (fl. 737). 
Alega que “a presente ação rescisória não é fundada em alegação de ofensa manifesta em lei”, mas, “na ofensa ao art. 114, I, e 109, I, da Constituição Federal”, razão pela qual não se aplicaria a Súmula 343 do STF (fl. 738). 
Ao exame.
(...)
A controvérsia dos autos gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho para examinar a ação ajuizada pelo reclamante, servidor público, requerendo indenização por danos materiais e morais relativamente a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), fundado em doença profissional causada por manipulação do pesticida “DDT”. 
Ora, conforme se verifica da sentença proferida nos autos da ação matriz (fls. 219-231), cujos fundamentos, embora substituídos pelo acórdão que conheceu do recurso ordinário, mantiveram-se íntegros, o direito do trabalhador foi declarado com arrimo em pretensão indenizatória cujo ato ilícito ocorrera antes da promulgação da Lei nº. 8.112/90, época em que a prestação de serviço entre o trabalhador e o Poder público era abalizada pelas regras da CLT, o que, indubitavelmente, atrai a competência prevista no art. 114, I da Constituição da República, sem a excepcionalidade hermenêutica derivada do que decidido na ADI 3.395-MC. 
Isto porque, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo (12/09/2019) a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência desta Justiça Especial para processar e julgar ações trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 
O próprio Tribunal Pleno do STF, no julgamento do Tema 928 da Tabela da Repercussão Geral (ARE 1001075 RG/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, publicação em 01/02/2017), reafirmou esse entendimento, assim ementado:
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 1001075 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) (destaquei) 
Embora a parte autora sustente que houve mudança de entendimento da Suprema Corte a seu favor (a partir de 04/02/2020), é fato que o acórdão rescindendo, quando da sua prolação, estava em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo (ARE 1001075 RG), bem como com a Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 desta Corte Superior Trabalhista, de modo que não há espaço para o corte rescisório pretendido. 
Frise-se que esta Subseção firmou entendimento de que o parâmetro temporal para fins de cotejo da decisão rescindenda com a estabilidade da jurisprudência acerca da matéria é o momento em que proferida a decisão objeto de corte, e não aquele em que esta transita em julgado. 
Por tal razão, eventual violação ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, apta a ensejar a desconstituição de decisão com lastro no inciso II do art. 966 do CPC (envolvendo direitos de trabalhadores que prestem serviço ao poder público) deve ser realizada com amparo na decisão proferida na ADI 3.395-MC. 
Ademais, não se desconhece que, a partir de 04/02/2020, quando do julgamento, em sede turmária, das Reclamações nos 31.026/RO, 40.860/RO e 40.442/RO, em que ficou decidido que a competência para julgar as demandas envolvendo DDT propostas em face da FUNASA seria da Justiça Federal, o STF passou a indicar possível tendência a revisitar seu entendimento sobre a matéria, o que, todavia, por ora, não tem aptidão para suprimir a decisão plenária fixada no Tema 928. Isto porque, deve ser sopesado que a utilização do instituto previsto no art. 988 do CPC/15 como instrumento apto a revisar, modificar ou suprimir precedentes da corte a quem se reclama encontra forte resistência na doutrina, e só tem sido admitido pela Corte Constitucional em casos pontuais, como, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos nas Reclamações nos 43741, 25.2362 e 21.4093. 
Tal resistência, segundo abalizada doutrina, tem alicerce em inúmeras razões, dentre as quais se destaca o paradoxo de se utilizar ferramenta processual cuja finalidade é garantir a autoridade de determinada decisão, inclusive daquelas proferidas em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II do CPC/15) para, em julgamento procedente do mérito, infirmar a autoridade que deveria garantir. Ainda segundo a doutrina, outra questão relevante reside na competência do órgão julgador, na medida em que, desde 3/6/2014, quando alterado o Regimento Interno do STF, a competência interna para julgar as Reclamações deixou de ser do Pleno, passando a ser das Turmas. Assim, pelo princípio da simetria, ao menos em tese, em caso como o dos autos, não há como considerar que o precedente firmado no Tema 928 pelo Plenário foi superado por decisão Turmária nos autos de processo voltado a instrumentalizar a autoridade da própria tese fixada, repita-se, em sede plenária quando do julgamento do RE 590.809/RS. 
Ainda nesta linha de argumentação, insta salientar que o art. 11, II do RISTF estabelece que “A Turma remeterá o feito ao julgamento do Plenário independente de acórdão e de nova pauta quando, não obstante decidida pelo Plenário, a questão de inconstitucionalidade, algum Ministro propuser o seu reexame”, o que não ocorreu nas Reclamações nos 43741, 252362 e 214093. 
Por derradeiro, não se deve permitir passe despercebido o fato de que a recorrente, em contestação apresentada nos autos da ação ajuizada perante a Justiça Federal, nº 2009.41.00.002801-9, afirmou expressamente naquela mesma oportunidade, ser a Justiça Federal “absolutamente incompetente para reconhecer qualquer pedido de indenização no período pleiteado pelo autor”. Concluindo que seria competente “para processar e julgar as lides referentes ao período celetista, a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal", tese diametralmente oposta a ora defendida, o que desnuda de forma clarividente o reprovável venire contra factum proprium processual. 
Em casos idênticos ao presente, inclusive figurando a mesma parte autora, esta Subseção já decidiu nesse mesmo sentido. Veja-se, in verbis:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(e-doc. 17, grifo nosso) 
5. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 12) cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 13), o que foi alvo de agravo (e-doc. 14) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 15) assim ementado:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 928 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PERÍODO REGIDO PELA CLT. EMPREGADOS PÚBLICOS QUE MIGRARAM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. TEMA 136 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada quanto à competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 928 do ementário de repercussão geral, que fixou a tese que a tese de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário". A questão referente ao cabimento da ação rescisória atrai a incidência do Tema 136 do ementário de repercussão geral, o qual consigna que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.
(e-doc. 15, grifo nosso) 

6. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 

7. Inconformada, a FUNASA alega que o acórdão do TST que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 17) viola o assentado por esta Corte na ADI 3395, pois “No caso específico das ações com pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com DDT, no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário, o Pleno dessa Excelsa Corte firmou posição no sentido de que o paradigma invocado na ADI 3395 se aplica a essas demandas, consoante decidido no Agravo Regimental na Rcl 44.025” (e-doc. 01, p. 10). 

8. Acrescenta:

conforme posição firmada pelo Pleno do STF, nas ações propostas em face da FUNASA e em que se buscam indenização por contato com a substância DDT, não há demanda dirigida ao reconhecimento de direitos relativos ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990 (Tema 928). Nesses casos, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do regime Jurídico Único, motivando a propositura da ação décadas após a exposição.
O marco utilizado pelo STF para definição da justiça competente foi o momento da identificação dos danos à saúde.
(e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)
9. Entende que apesar de o acordão reclamado ter assentado a incidência dos Temas 928 e 136 do índice de Repercussão Geral do STF ao caso, tais teses não são aplicáveis, verbis:

Atente-se, que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.
Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição. 
Aliás, se fosse a exposição o marco definidor do direito de ação, esta estaria prescrita. 
Acerca da prescrição, cabe destacar que o STJ, no julgamento do Tema 1023, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da actio nata.
(...)
Em síntese, a situação em análise apresenta a seguinte peculiaridade: a exposição ao pesticida teve início no período celetista, porém os efeitos dessa exposição se manifestaram na vigência da relação estatutária, motivando a propositura da ação de indenização mais de 20 anos após a extinção do vínculo celetista existente entre as partes. Assim, não se enquadra na mesma lógica que orientou a formação do precedente da Excelsa Corte no julgamento do Tema 928.
(...)
No caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou, firmando-se que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
(e-doc. 01, p. 8-9, grifo nosso)
10. Assim, requer, liminarmente, a suspensão “do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (e-doc. 01, p. 13). 

11. No mérito, roga para que:

seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000031-23.2019.5.14.0007 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395;
(e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)
Eis o Relatório. Decido.

12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
14. A reclamante aponta como paradigma a ADI 3395 cuja ementa é abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)
15. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.

16. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.

17. O acórdão reclamado (e-doc. 17) pontua que a “controvérsia dos autos gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho para examinar a ação ajuizada pelo reclamante, servidor público, requerendo indenização por danos materiais e morais relativamente a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), fundado em doença profissional causada por manipulação do pesticida “DDT”. 

18. Há de se considerar, portanto, os seguintes aspectos extraídos dos autos:

    a) O trabalhador ingressou no serviço público com vínculo celetista (1971 - 1990) e, posteriormente, migrou para o regime jurídico estatutário;

    b) Os danos pela exposição ao Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) foram descobertos em 2015 e, em 2019, a reclamação trabalhista foi ajuizada, já durante a vigência do regime jurídico estatutário, mas em virtude de contato com substância tóxica ocorrido quando do regime celetista;

    c) O acórdão rescindendo foi proferido em 12.09.2019 e transitou em julgado em  23.10.2019;

    d) A ação rescisória foi ajuizada em 29.04.2020 e o acórdão reclamado (e-doc. 17), proferido em 06.09.2022, fundamentou-se nos Temas 136 e 728 da Repercussão Geral.

19. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, pois, de acordo com o Tema 728 - RG, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário” (e-doc. 17, p. 3). 

20. Em virtude disso, assentou que a decisão rescindenda deveria ser mantida, na medida em que, conforme o Tema 136 - RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (e-doc. 17, p. 3-4).

21. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum, contudo, esta Corte possui precedentes no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que envolva servidor e Poder Público, desde que se trate de questõ